Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751274-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS CAMPOS DE JESUS REU: ANTONIA PERCILIA RODRIGUES DE CARVALHO D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir provas, indicando claramente o objeto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator